Tribunal: TJSP
Processo: 1019941-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊN-CIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019941-04.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO
CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019941-04.2019.8.26.0114 -Voto no 46889
2
VOTO No 46889 (Processo Digital)
Apelação no 1019941-04.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (4a Vara Cível)
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz sentenciante: Fabio Varlese Hillal
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊN-
CIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
PELOS DANOS DECORRENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS -
RISCO PROVEITO - LAUDOS ACOSTADOS - NEXO CAUSAL
COMPROVADO - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 199/202, julgando improcedente a demanda,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e verba honorária de R$ 1 mil, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz que foram acostados
laudos técnicos, instabilidade da energia elétrica, impossibilidade de
prova pericial, nexo causal, risco inerente à atividade da concessionária,
responsabilidade civil, incidência do CDC, pede redução da verba
honorária, aguarda provimento (fls. 205/219).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 221).
Contrarrazões (fls. 224/232).
Houve remessa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019941-04.2019.8.26.0114 -Voto no 46889
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
A concessionária deve garantir a correta prestação do
serviço, responsabilizando-se objetivamente por falhas que inflijam
prejuízos, consoante art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Nessa esteira, responde a distribuidora pelos riscos e
desvantagens de sua atividade econômica, “Ubi emolumentum, ibi onus;
ubi commoda, ibi incommoda”.
De mais a mais, desnecessário pedido administrativo
prévio ou perícia, quando demonstrado o nexo causal por outros meios,
sub-rogando-se a seguradora no direito do consumidor à reparação
integral dos danos incorridos, consoante inciso VI do art. 6o do CDC e
artigo 786 Código Civil.
A respeito:
Pretensão regressiva Contrato de seguro residencial Sub-
rogação proveniente do pagamento da indenização ao
segurado Inocorrência da prescrição Oscilação de energia
elétrica comprovada por laudo técnico Queima de aparelhos
pela ocorrência de descarga elétrica
Existência de prova
cabal do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos
serviços e os danos ocasionados
Ilícito configurado

Responsabilidade objetiva da concessionária Art. 37, § 6.o,
da Constituição Federal
Risco implícito às atividades

Reparação patrimonial devida Juros e correção monetária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019941-04.2019.8.26.0114 -Voto no 46889
4
desembolso Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Incidência de honorários recursais, art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil Recurso não provido.
(Apelação Cível 1000206-12.2018.8.26.0084, Rel. Des.César
Peixoto, julgado em 14/03/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a
segurados. Equipamentos danificados por oscilações na rede.
Descarga elétrica. Conjunto de documentos que comprova o
nexo causal. Relatório de regulação de sinistro e laudo técnico.
Empresas especializadas. Ré que não demonstrou a
inexistência
de
sobrecarga
na
rede
nem
impugnou
satisfatoriamente o conjunto de documentos que ampara o
pagamento do seguro. Reforma da sentença, para julgar
procedente a ação - APELO PROVIDO, invertidos os ônus de
sucumbência.
(Apelação Cível 1051334-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, julgado em 05/02/2019)
Insta ponderar que no dia 20 de outubro de 2016 caiu
um dilúvio em Sorocaba, com raios e trovoadas, ocasionando curtos na
rede elétrica e sobrecargas.
Denota-se que a seguradora realizou minuciosa análi-
se (fls. 27/30 e 177/189), concluindo pela ocorrência de danos décorren-
tes de descargas elétricas, consoante laudo técnico acostado (fls. 171).
E uma vez que a autora ressarciu o segurado (fls. 31),
corolário lógico seu direito de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019941-04.2019.8.26.0114 -Voto no 46889
5
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Dessarte, de rigor a condenação da prestadora de
serviço ao pagamento de R$ 5.278,00, incidindo correção pela Tabela
Prática do Tribunal e juros moratórios legais a partir do desembolso,
consoante (RESP no 1.539.689), arcando, ainda, com o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária de 15% sobre o valor
da condenação.
Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, julgo procedente a demanda, condenando a concessionária ao
pagamento de R$ 5.278,00, com atualização pela Tabela Prática do
Tribunal e juros moratórios legais, ambos do desembolso, respondendo,
ainda, pelas custas, despesas processuais e verba honorária de 15%
sobre o valor condenatório indexado.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator